Tribunal: TJDFT
Processo: 0720867-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720867-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO CARDOZO DA SILVA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto pelo réu Carlos Eduardo Cardozo da Silva contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (autos n. 0704138-96.2025.8.07.0009, id 229946033) que, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, deferiu pedido de liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do veículo Chery/Tingo, 2022/23, conforme os seguintes termos: “Baixe-se a anotação de sigilo, considerando que não há amparo legal para restrição da publicidade no presente caso. Nos termos do art. 290 do CPC, intime-se a parte autora para que promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Cumprida a determinação supra, prossiga o feito na forma abaixo: Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova da mora do devedor, com os documentos que acompanham a inicial. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do(a) Autor(a), na pessoa de um dos seus fiéis depositários indicados nos autos, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Junto com veículo e as chaves, deverão ser entregues ao Oficial de Justiça o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e o Documento Único de Transferência (DUT). A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos do(a) autor(a) (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Caso resulte infrutífera a diligência ora determinada, certifique o oficial de justiça se a parte requerida reside no endereço constante do mandado. Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, caso em que deverá apresentar nova petição inicial, acompanhada de planilha atualizada do débito, bem como a via circulável do título executivo, se for o caso, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Autorizo desde já o cumprimento das diligências em sigilo, a fim de potencializar o êxito da medida. Caso a parte autora comprove por meio de fotos a localização do veículo, autorizo o cumprimento prioritário do mandado, ficando desde já indeferido o cumprimento urgente e em regime de plantão, já que tal hipótese deve ser destinada exclusivamente às hipóteses em que se comprove risco de perecimento de direitos ligados à vida e à integridade física de pessoas. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. (...)” Afirma que a modalidade de recebimento do débito ocorre mediante débito automático em conta corrente, porém, não houve tentativa de débito pelo agravado nem entrou em contato com o agravante para comunicar a falha no procedimento. Assevera que ação foi proposta sem que houvesse comprovação da mora, além de não ter sido o agravante notificado do valor do débito ou da possibilidade de sua purgação. Aduz que a notificação foi encaminhada para endereço diverso do constante no contrato e sem comprovação de recebimento pelo agravante, não havendo mora válida, anulando, por conseguinte, a liminar deferida. Alega que não foram apresentados os valores exatos do débito nem o prazo para pagamento. Destaca que o veículo foi apreendido sem possibilidade de defesa. Registra que a planilha apresentada pelo agravado é irregular não indicando os percentuais de juros, multas, encargos ou correção aplicados, além disso, o valor da causa foi fixado de forma equivocada, pois o veículo possui valor de mercado de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Informa que as custas processuais foram recolhidas pelo agravado fora dos padrões da tabela de custas do TJDFT. Ressalta que efetuou o pagamento de R$ 14.571,10 (quatorze mil e quinhentos e setenta e um reais e dez centavos) nos autos de origem, correspondente a duas cotas do consórcio indicadas como não adimplidas, observando-se a média dos extratos das parcelas vencidas e de seus encargos. Salienta que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Requer a concessão de antecipação de tutela para o veículo ser restituído ao agravante, com multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, caso haja descumprimento. No mérito, roga pela revogação da liminar e a declaração da nulidade da constituição da mora. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Cuida-se, na origem, de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Judiciária, cujo veículo objeto da demanda foi apreendido em 20/05/2025 (id 236509023). A pretensão recursal cinge-se à análise dos requisitos para concessão da antecipação da tutela para restituir o veículo ao devedor/ agravante. O agravante alega irregularidade na cobrança do débito, na constituição da mora e no pagamento das custas processuais, bem como alega que pagou, mediante depósito judicial (id 237102455), o valor de R$ 14.571,10 (quatorze mil e quinhentos e setenta e um reais e dez centavos), id 237102455. No caso, observo que, apesar de o devedor/agravante não ter recebido pessoalmente a notificação extrajudicial (id 229675658), ao constar a rubrica “ausente três vezes”, noto que foi enviada corretamente para seu endereço sito na SMSE, conjunto 09, lote 01, casa B, Samambaia Sul, Brasília, CEF – 72310-209, tal qual consta na procuração (id 237087505) e na nota fiscal do bem objeto da ação (id 229675655), tornando-se, portanto, válida para comprovação da mora. Atente-se à jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSENTE TRÊS VEZES. TEMA 1132. ENTENDIMENTO DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Consoante disposto nos artigos 2o, § 2o, e 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, a comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão. 2. De acordo com o entendimento do STJ, na tese fixada no Tema 1132, não se torna mais necessária a comprovação do recebimento da notificação pelo devedor fiduciário, basta apenas a prova do envio da correspondência para o endereço constante do contrato, para fins de constituição da mora do devedor (Resp no 1.951.888/RS). 3. O fato de a notificação postal ter sido devolvida com a rubrica “ausente três vezes” não impede que se reconheça sua validade para constituir o devedor em mora, uma vez que o fornecimento de endereço incorreto ou sua não atualização pelo réu não pode beneficiá-lo, devendo prevalecer os princípios da boa-fé e da probidade contratual. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1930611, 0705470-73.2022.8.07.0019, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) Noutro giro, mister realçar que, após a apreensão do veículo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, no prazo de 5 (cinco) dias, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Não obstante, apreendido o bem, o devedor/agravante somente depositou o valor de R$ 14.571,10 (quatorze mil e quinhentos e setenta e um reais e dez centavos), id 237102455, conforme afirmado pelo próprio, referente a duas cotas do consórcio indicadas como não adimplidas, observando-se a média dos extratos das parcelas vencidas e de seus encargos, abrangendo os valores estimados das parcelas vencidas e vincendas dos meses de abril e maio de 2025. O referido depósito, porém, não afastou a mora, porquanto compreende-se como integralidade do débito as parcelas vencidas e vincendas do contrato de alienação fiduciária. De forma que, verificando-se o extrato do consorciado/agravado, há a indicação de que a adesão ao consórcio ocorreu em 10/11/2023, com plano de duração de 72 (setenta e dois) meses (id 229675650). Conclui-se, assim, que não houve o pagamento integral da dívida. Além do que, nos termos do Decreto-Lei 911/69 e de suas alterações, no prazo de 5 (cinco) após a execução da liminar, não havendo o pagamento integral, haverá a consolidação da propriedade do veículo ao patrimônio da instituição financeira. Confira-se: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei n. 13.043, de 2014). § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.(Redação da pela lei 10.931, de 2004)” § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2024)” Quanto às eventuais irregularidades na cobrança do débito e no recolhimento irregular das custas processuais, bem como dos valores do crédito buscado pelo credor/agravado, concluo que essas fundamentações não se sustentam para conceder a antecipação de tutela pleiteada, sobretudo, nesse juízo de cognição sumária. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispostos nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil Logo, no caso, forçoso concluir que o pedido de restituição do veículo ao devedor não tem amparo legal nem o condão de obstar os efeitos jurídicos da ordem judicial da apreensão do veículo. Do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela pleiteada para restituir o bem móvel ao agravante. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso, art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se Dispensadas as informações. Brasília, 30 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital